Tribunal: TJBA
Processo: 8083859-85.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083859-85.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BAIANAO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

APELADO: NEISIANE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO NASCIMENTO DEIRO, FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS E SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação Indenizatória.
Direito do consumidor. Acionante adquiriu roupeiro acreditando que espelho integraria o móvel, tendo sido surpreendida quando lhe foi entregue o produto sem este.
Sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais
e morais
.

A análise d
a documentação acostada aos autos conduz à conclusão de que houve a prática de propaganda enganosa, haja vista que a imagem em peça publicitária veiculada pela apelante apresenta o móvel contendo o espelho acessório. Embora o apelante alegue que o espelho seria comercializado separadamente, não logrou êxito em demonstrar que tal informação tenha sido prestada de forma clara no momento da contratação, circunstância indispensável neste caso, sobretudo porque a publicidade veiculada exibia o produto com o acessório já integrado, gerando a legítima expectativa de que tal item acompanhava o conjunto adquirido. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos ocasionados pela sua atividade, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.
Configurada a falha pela entrega de bem diverso daquele anunciado e adquirido.
Danos morais caracterizados in re ipsa e
m
virtude
da frustração da legítima expectativa do consumidor.
Precedentes. Indenização fixada na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), patamar que se revela adequado ao caso em análise
.
Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8083859-85.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante o
BAIAN
Ã
O M
Ó
VEIS E ELETRODOM
É
STICOS LTDA,
e como apelada
NEISIANE SANTOS SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação.